Tribunal: TJSP
Processo: 2222453-15.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. O acórdão merece pequeno reparo no que se refere a dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio. Nas demais questões, nada há modificar de

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. O acórdão merece pequeno reparo no que se refere a dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio. Nas demais questões, nada há modificar de acordo com os requisitos do art. 1.022, I, II, III, do CPC.

EMBARGOS DECLARATORIOS DA PARTE AUTORA. Irresignação da parte autora quanto aos honorários fixados que não se sustenta. Fundamentação baseada no NCPC. Inteligência do artigo 85, §2, III e IV, do NCPC.
Embargos da Telefônica parcialmente acolhidos e rejeitados os embargos da parte autora.